Tribunal: TJSP
Processo: 2266937-13.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2266937-13.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Limeira, em que é embargante
BENEDITO ANTONIO DA SILVA (ESPÓLIO), é embargado INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266937-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
2266937-13.2019.8.26.0000/50000.
COMARCA:LIMEIRA.
EMBARGANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO ANTONIO DA SILVA.
EMBARGADA: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
LIMEIRA.
VOTO 34.069.
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência a
acórdão pelo qual improvido o agravo
de instrumento interposto pela ora
embargada. Inocorrência de vício no
acórdão embargado. Recurso que tem
caráter
infringente.
Portanto,
embargos rejeitados.
Embargos de declaração foram opostos
pelo Espólio de Benedito Antônio da Silva (folhas 1
e 2 dos autos em apenso) ao acórdão (folhas 78 a 84)
pelo qual negado provimento ao agravo de instrumento
interposto
pelo
Instituto
de
Previdência
do
Município de Limeira.
Esse embargante alega, em resumo, o
seguinte: a) conter omissão no aresto embargado; b)
inexistência de fixação de honorários advocatícios;
c) consideração aos artigos 85, parágrafo 1o e 994,
do Código de Processo Civil; d) requerer o
acolhimento destes embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266937-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
É o relatório.
Impõe-se a rejeição destes embargos de
declaração.
A
propósito,
a
fundamentação
do
decisório atacado, fruto de análise apropriada, é
suficiente ao desacolhimento dessas arguições, pois
não verificados defeitos que o possam tisnar.
Com efeito, o ora embargante requer a
apreciação
do
pedido
tendente
à
fixação
dos
honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, do
Código de Processo Civil.
Contudo, nos termos dos parágrafos 1o e
11
do supradito dispositivo, verifica-se ser imprescindível que a decisão agravada tenha
arbitrado honorários advocatícios, o que não se
verifica na hipótese sob apreço (folhas 32).
Desse modo, inexiste omissão a atingir
esse acórdão, porquanto incabível a fixação da verba
honorária.
Por fim, registre-se não ser admissível
rediscussão de questões mediante via oblíqua da
espécie, pois descabido se transmudar a finalidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2266937-13.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
declaratória em novo julgamento da matéria.1
Por esses motivos, e como esse aresto
recorrido não se ressentiu das hipóteses previstas
no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, se
desacolhe o mais alegado com os embargos de
declaração sob exame.
À vista do exposto, rejeitam-se estes
embargos.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
1 A esse respeito, ainda, mutatis mutandis, é presente o seguinte trecho de ementa de aresto do Superior
Tribunal de Justiça: "(...) Fundamentos nos quais se suporta a decisão a quo que são claros e nítidos. Não
dão lugar a omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições. O não acatamento das teses contidas no
recurso não implica cerceamento de defesa. Ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que
entender atinente à lide. Não está ele obrigado a julgar a questão posta conforme o pleiteado pelas partes,
mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência,
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso (...)." (embargos de declaração
no Resp 651924/RS, relator o ministro José Delgado, 1a Turma, julgamento em 17 de dezembro de 2004).
Esses grifos não constam do texto original copiado.